Tribunal: TJMT
Processo: 1023407-37.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRAS NÃO REALIZADAS. FATO INCONTROVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IDENTIDADE DO INDIVÍDUO QUE REALIZOU AS COMPRAS PELO CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. RISCO DO NEGÓCIO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. FORTUITO INTERNO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DEBITADOS NAS FATURAS DE CONSUMO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) declarar a inexistência dos débitos em nome da recorrida, relacionados as operações realizadas com a empresa “XIPRONCOM – São Paulo BR”, nos valores de R$ 2.328,60 e R$ 1.982,88; b) condenar a recorrente a restituir o montante de R$ 1.940,50 (um mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta centavos); e c) condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes.
3. Ante a impugnação da autoria das compras pela consumidora incumbe à instituição financeira apurar o ocorrido e comprovar a identidade daquele que realizou as operações impugnadas, apresentando solução à reclamação administrativa efetuada.
4. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, de modo que deve restituir os valores transacionados indevidamente e indenizar o consumidor moralmente.
5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade assim como o dano material comprovadamente sofrido.
6. Sentença mantida.
7. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[TAINA HEINZMANN TIBALDI FRANCA - CPF: 022.046.011-60 (RECORRENTE), OSWALDO SANTOS - CPF: 009.746.811-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020